Tribunal: TJDFT
Processo: 0031336-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INFILTRAÇÃO. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS DE PERITO. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação da ré, construtora e incorporadora de imóveis, a proceder aos reparos em virtude de infiltrações ocorridas no imóvel. Houve A pretensão inclui ainda o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. No caso é incontroverso nos autos que o apartamento foi entregue à consumidora com falhas no sistema de impermeabilização, o que causou infiltrações e proliferação de fungos. Ressalte-se ainda que por essa razão a demandante alega ter tido prejuízos que, além da perda de móveis, incluem danos a sua saúde. Assim, o caso está marcado, em tese, pelo chamado “fato do produto”, de acordo com os artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os dispositivos que prevêem a proteção ao consumidor, previstos na Lei no 8.078/1990, fixou o entendimento sequndo o qual os prazos de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias previstos no art. 26 têm aplicação restrita aos defeitos e são decadenciais. O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é prescricional e está atrelado à reparação de danos oriundos de acidente de consumo.

4. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.

5. No caso, o fato que orientou a causa de pedir pode ser enquadrado como “vício oculto”. Por essa razão, o termo inicial não é a data da efetiva entrega do bem, mas o momento em que ficou evidenciado o alegado defeito.

6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial do indivíduo, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.

7. Constatado que o defeito no imóvel e a falha na prestação dos serviços de reparação causaram prejuízos materiais e extrapatrimoniais à consumidora, a fornecedora deve ser condenada a repará-los.

8. Nos casos em que a produção da prova pericial for determinada de ofício pelo Juízo, de acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito devem ser rateados entre os litigantes. 8.1. O mencionado art. 95 disciplina o adiantamento dos honorários do perito. No entanto, a sentença deverá redistribuir os ônus do custeio das despesas do processo, inclusive dos honorários do perito, a depender do resultado do julgamento.

9. Os juros de mora começam a fluir a partir da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual.

10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.